Tribunal: TJMT
Processo: 1012719-19.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012719-19.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MARLI APARECIDA DA COSTA - CPF: 826.547.861-53 (ADVOGADO), ANDERSON MARTINS MONTEIRO registrado(a) civilmente como ANDERSON MARTINS MONTEIRO - CPF: 007.269.051-86 (AGRAVANTE), CLAYTON MARTINS MONTEIRO registrado(a) civilmente como CLAYTON MARTINS MONTEIRO - CPF: 060.152.561-25 (AGRAVANTE), CLARICE MARTINS MONTEIRO - CPF: 616.255.401-59 (AGRAVADO), CICERO MARTINS MONTEIRO - CPF: 819.551.541-04 (AGRAVADO), LILIAN MILLER DE ALMEIDA - CPF: 011.028.891-21 (ADVOGADO), FLAVIO RAMOS DE ALMEIDA - CPF: 208.500.501-20 (ADVOGADO), JOSE DE ALENCAR SILVA - CPF: 064.977.641-00 (ADVOGADO), THIAGO ALENCAR SILVA ABRAO DE OLIVEIRA - CPF: 697.196.321-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – ADIANTAMENTO DE HERANÇA – LIBERAÇÃO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA AO ESPÓLIO – INVENTARIANTE QUE MANIFESTA INTERESSE EM UTILIZAR DO MONTANTE PAGAR AS CUSTAS DO INVENTÁRIO E IMPOSTOS – HERDEIROS QUE ADUZEM URGÊNCIA NA LIBERAÇÃO POR CONTA DA PANDEMIA – URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADA COM CLAREZA – IMPRUDÊNCIA NA LIBERAÇÃO DO MONTANTE – RECURSO DESPROVIDO.

1- Conforme dito pela inventariante, o que se percebe é que a liberação de valor considerável, neste momento, pode prejudicar não apenas o pagamento das custas, mas também o pagamento dos impostos necessários à transmissão da propriedade dentre outras taxas e despesas necessárias ao devido andamento do processo. A efetiva prestação jurisdicional e o próprio interesse dos herdeiros de procederem com a divisão dos bens deixados pelo falecido ficarão sobrestados.

2- Nos termos do CC, art. 1.791 e parágrafo único, a herança defere-se como um todo unitário, e os direitos em discussão são indivisíveis e regulam-se pelas normas de condomínio, de sorte que o interesse comum, inclusive da própria inventariante, que está por administrar os bens do espólio, devem ser sopesadas.

3- A alegada urgência por conta da pandemia não ficou demonstrada. Um dos agravantes está empregado, e o outro está desempregado desde antes do COVID-19. Ademais, ambos têm imóvel sob sua posse, que era de propriedade do falecido, de sorte que a pretensão de liberação do montante desde logo fica prejudicada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020